Tribunal: TJES
Processo: 5008702-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008702-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos por instituição financeira e pelo Município de Vitória, respectivamente, em face de sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

2. A sanção, originalmente fixada em R$ 57.272,39, foi motivada pela ausência do banco em audiência de conciliação e reduzida em primeira instância para R$ 12.000,00.

3. A instituição financeira apelante pleiteia a anulação ou maior redução da multa, alegando nulidade do ato administrativo, enquanto o ente municipal busca o restabelecimento do valor original e a reforma da distribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em analisar: (i) a legalidade da multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor (PROCON) em razão do não comparecimento de fornecedor a audiência de conciliação; e (ii) a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de proporcionalidade do ato administrativo sancionador, para manter ou reduzir o valor da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para fiscalizar e aplicar sanções administrativas, como multas, está fundamentada no poder de polícia do Estado e nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

6. O não comparecimento injustificado do fornecedor à audiência de conciliação, para a qual foi regularmente intimado, constitui infração de natureza procedimental (desobediência), tipificada no art. 55, § 4º, do CDC e no art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, o que legitima a autuação, independentemente da solução do mérito da reclamação consumerista originária.

7. É lícito ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, o que abrange a análise de sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fixação de multa em valor manifestamente excessivo, com contornos confiscatórios e sem a devida comprovação das circunstâncias agravantes, autoriza a sua revisão judicial.

8. A redução do valor da multa operada em primeira instância mostrou-se adequada, pois o novo montante (R$ 12.000,00) cumpre a dupla função da penalidade – punitiva e pedagógica – em face de um infrator de grande porte econômico, sem configurar enriquecimento sem causa do ente público.

9. Verificada a existência de êxito e derrota de ambas as partes em parcelas relevantes de suas pretensões, revela-se correta a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

11.
Tese de julgamento:
"1. O não comparecimento injustificado de fornecedor à audiência de conciliação designada por órgão de defesa do consumidor (PROCON) configura infração administrativa autônoma (desobediência), passível de sanção pecuniária, nos termos do art. 55, § 4º, do CDC, e do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97. 2. É cabível o controle judicial da proporcionalidade e da razoabilidade do valor da multa administrativa, podendo o Poder Judiciário reduzi-la quando se mostrar manifestamente excessiva ou confiscatória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 55, 56 e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 33, § 2º; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: De forma unânime, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, principal e adesivo, interpostos respectivamente por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença (id. 14336005) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução Fiscal nº 5008702-07.2022.8.08.0024,
tão somente para reduzir a multa fixada em desfavor do Embargante ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por entender que o valor original era exorbitante, distribuindo os ônus da sucumbência de forma recíproca entre as partes.

O B
ANCO VOTORANTIM S.A.
, em suas razões de Apelação (id. 14336007), pugna pela reforma da sentença para julgar os embargos totalmente procedentes e anular integralmente a multa. Sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vício formal, alegando que a ausência da indicação da forma de cálculo dos juros e correção monetária cerceou seu direito de defesa. Reitera a tese de nulidade do processo administrativo, argumentando a incompetência do PROCON para julgar o conflito e a violação aos princípios da motivação e da legalidade, uma vez que a sanção se baseou unicamente no não comparecimento à audiência, sem analisar o mérito da reclamação consumerista, que afirma já ter sido solucionada. Subsidiariamente, caso mantida a penalidade, pleiteia uma redução ainda maior do valor fixado e a alteração do termo inicial dos consectários legais.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação Adesivo (id. 14336011), requerendo a reforma da sentença para restabelecer a integralidade da multa originalmente aplicada. Aduz que o valor foi apurado em estrita observância aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, e que o montante reduzido não atende ao caráter pedagógico-punitivo da sanção, especialmente diante do porte econômico da instituição financeira. Contesta, ainda, o afastamento das agravantes aplicadas no âmbito administrativo, defendendo a presunção de veracidade de seus atos. Por fim, insurge-se contra os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, bem como contra sua condenação ao ressarcimento de despesas processuais.

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes (ids. 14336010 e 14336012), nas quais cada uma pugna pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008702-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, principal e adesivo, interpostos respectivamente por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença (id. 14336005) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução Fiscal nº 5008702-07.2022.8.08.0024,
tão somente para reduzir a multa fixada em desfavor do Embargante ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por entender que o valor original era exorbitante, distribuindo os ônus da sucumbência de forma recíproca entre as partes.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa pelo PROCON Municipal, a validade da CDA que lastreia a execução e a proporcionalidade do valor da sanção imposta.

1. Da Legalidade da Autuação e Competência do PROCON

O Apelante (Banco Votorantim S.A.) insiste na tese de que o PROCON é incompetente para julgar o conflito de consumo e aplicar a sanção, bem como alega a nulidade do ato administrativo. Sem razão, contudo.

A competência dos órgãos de proteção e defesa do consumidor para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas correlatas é matéria pacificada na doutrina e na jurisprudência. Tal prerrogativa decorre do poder de polícia da Administração Pública e encontra amparo expresso nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a sanção não foi imposta em razão do mérito da reclamação da consumidora — que, aliás, foi solucionado pela seguradora —, mas sim em virtude da deliberada ausência da instituição financeira à audiência de conciliação para a qual fora regularmente notificada.

O artigo 55, § 4º, do CDC, e o artigo 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 são cristalinos ao tipificar como “desobediência” a recusa ou o desrespeito às convocações dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Trata-se de infração de natureza procedimental, autônoma e suficiente, por si só, para ensejar a aplicação de penalidade. A conduta do banco, ao ignorar a convocação do órgão público, atenta contra a própria efetividade do sistema de defesa do consumidor, justificando a atuação sancionadora do Estado.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao afastar a tese de incompetência do PROCON e de nulidade do ato por ausência de infração. A autuação foi legítima, pois fundamentada em ilícito administrativo devidamente caracterizado.

2. Da Proporcionalidade da Multa e do Controle Judicial do Ato Administrativo

Superada a questão da legalidade da autuação, resta analisar a proporcionalidade da sanção, ponto central de ambos os recursos. Enquanto o banco requer a anulação ou maior redução, o Município pleiteia o restabelecimento do valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Neste ponto, a sentença proferida também é irretocável.

É cediço que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não se limita à análise de seus aspectos formais, abrangendo também a sua conformidade com os princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o valor original da multa mostra-se manifestamente excessivo. Conforme bem ponderou o magistrado sentenciante, a fixação da penalidade deve guardar relação com a gravidade da infração, a extensão do dano e a vantagem auferida, além da capacidade econômica do infrator (art. 57, CDC).

A infração cometida, embora existente, foi de natureza estritamente procedimental. Não houve dano material persistente à consumidora, e a vantagem auferida pelo banco com a prática foi nula. Ademais, como bem observado na sentença, as circunstâncias agravantes que teriam sido utilizadas para majorar a pena não foram devidamente comprovadas no processo administrativo.

Nesse cenário, a aplicação de uma multa em valor que supera mais de 23 vezes o montante do próprio contrato que originou a reclamação, desborda do razoável e adquire contornos confiscatórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A redução da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), portanto, foi medida acertada e prudente. O montante é suficientemente robusto para sancionar a desídia do fornecedor de grande porte perante o órgão fiscalizador, cumprindo o seu duplo papel — punitivo e pedagógico —, sem, contudo, configurar um enriquecimento ilícito para o erário municipal ou violar a proporcionalidade.

Assim, nega-se provimento ao recurso do Banco, que busca a anulação total da multa, e também ao recurso adesivo do Município, que pleiteia a majoração para o patamar original, que se mostrou ilegal por sua desproporcionalidade.

3. Da Sucumbência e dos Consectários Legais

O Município Apelante se insurge, ainda, contra a distribuição dos ônus sucumbenciais e os critérios de atualização do débito.

A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma. A decisão está em perfeita consonância com o disposto no art. 86 do CPC, pois o banco, embora não tenha obtido a anulação total, logrou uma redução de aproximadamente 80% (oitenta por cento) do valor da multa, enquanto o Município teve seu direito de punir reconhecido, ainda que em menor extensão. Não há que se falar em sucumbência mínima de nenhuma das partes.

Quanto aos consectários legais, a decisão que reduz judicialmente o valor de uma multa administrativa constitui um novo título, tornando a obrigação líquida a partir de então. Logo, correta a fixação da data da sentença como marco inicial para a correção monetária sobre o valor reduzido, bem como a incidência de juros desde a constituição em mora, conforme determinado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor de cada uma das partes em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais parâmetros estabelecidos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)